Tribunal: TJBA
Processo: 8001570-51.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001570-51.2024.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MUNICÍPIO DE IAÇU E OUTRO Advogado(s): WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA , GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAÚJO MORAIS APELADOS: MAURICELIA DA HORA E OUTRO Advogado(s): GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAÚJO MORAIS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE IAÇU. CONTRATAÇÃO DA RECORRIDA, SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. TEMA 916, DO STF. PERÍODOS DE TRABALHO DELIMITADOS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001570-51.2024.8.05.0090, em que figuram como apelantes e apelados os demandantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos interpostos, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.